Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703366-84.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS, GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS APELADO: ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, ESPOLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Requerente SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e seu irmão GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS (ID 42449004) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 42448988), que nos autos da ação de inventário, proposta contra ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS E ESPOLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS, homologou o esboço de partilha ID 42448942, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus efeitos jurídicos. Custas pelos Requerentes, em proporção. Sem honorários. Na origem foi ajuizada ação de inventário para a partilha dos bens deixados por ALBANO SILVIO DE FREITAS, falecido em 3/03/2021. Foram juntadas aos autos certidão negativa de testamento, certidões negativas do DF e certidão negativa de tributos de competência da União. Esboço de partilha apresentado no ID 42448942. Sobreveio sentença (ID 42448988) na qual o Juízo de origem: (i) verificou que o esboço ID 42448942 atendia as regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes; (ii) observou que constavam certidões do DF e da União, todavia, o ITCMD não foi quitado; (iii) destacou que o art. 654 do CPC estabelece que somente com a quitação do ITCMD será julgada a partilha. No entanto, o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que “a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”; (iv) no caso dos autos, não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não podendo os herdeiros regularizar a titularidade do bem; (v) a mencionada condicionante visa assegurar o crédito da Fazenda Pública e funciona como verdadeira garantia prevista no art. 654, parágrafo único, do CPC, não havendo óbice ao julgamento da partilha. Os Autores opuseram embargos de declaração (ID 42448998) os quais não foram providos (ID 42448999). SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS interpuseram apelação (ID 42449004), alegando que: (i) se trata de inventário dos bens deixados por Albano Silvio de Freitas, dos quais eles são também herdeiros; (ii) existem indícios de que o Falecido possui conta de sua titularidade, conforme demonstrativo de transferência bancária, cujos extratos bancários nunca foram juntados aos autos, assim como não há nos autos qualquer informação sobre valores existentes em conta corrente, poupança ou investimentos; (iii) não há indicação do mencionado veículo e nem de valores existentes em conta corrente. Ressalte-se que nos documentos juntados não constam extratos bancários de qualquer natureza e nem a Declaração de Imposto de Renda do Inumado, o que demonstra clara tentativa de sonegação de bens a inventariar; (iv) impugnaram as primeiras declarações apresentadas na petição ID 42448934, ocasião em que ratificam o pedido de indicação das contas bancárias existentes e apresentação de Declaração de IRPF para a verificação de eventuais outros bens, valores e direitos existentes; (v) diante da impugnação apresentada, o Juízo de origem, na decisão de ID 42448939 assim asseverou: a) “O inventario tem por finalidade a realização da descrição pormenorizada do patrimônio da pessoa que faleceu para que seja realizada a partilha dos bens”; b) “o litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do presente inventário, portanto, nos termos do art. 612 do CPC determino que as questões litigiosas, bem como eventual exigência de contas sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária”; c) “para o bom deslinde do presente feito, evitando-se que seu trâmite seja retardado de forma ilegítima, determino que a inventariante no prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos esboço de partilha na forma do art. 651, 652 e 653 do CPC, indicando o ID da prova do bem ou direito a ser partilhado nos autos”; d) “no mesmo prazo deverá trazer certidão atualizada da regularidade fiscal dos bens arrolados e se manifestar sobre o pagamento de eventual pendência tributária, bem como sobre o ITCD”; (vi) após o regular trâmite processual, inclusive com apresentação de esboço de partilha (ID113810440), a lide foi sentenciada com a homologação do esboço, nos moldes da sentença, ID 42448979; (vii) apesar de diversos pedidos no curso processual, não foram feitas as pesquisas necessárias e nem arrolado todos os bens constituídos no curso da relação; (viii) por diversas vezes pediram que fosse determinada a juntada da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do Falecido para a verificação de existência de outros bens além dos arrolados nas primeiras declarações, assim como a juntada de extratos bancários do Inumado, o que foi ignorado pelo Juízo de origem; (ix) o pedido para pesquisa em sistemas bancários e apresentação de Declaração de IRPF e consequente arrolamento de todos os bens no inventário não se trata de questões litigiosas entre as partes, mas de sonegar bens passíveis de inventário, razão, inclusive de remoção de inventariantes e pena de sonegados, conforme disposição legal; (x) o art. 620, inc. IV do CPC, determina que devem ser trazidos pelo inventariante, nas primeiras declarações, todos os bens deixados pelo Inventariado, imprescindível a apresentação dos extratos bancários em nome do Falecido na data do óbito e a apresentação da Declaração de IRPF do ano anterior ao óbito para a demonstração de existência, ou não, de outros bens a serem incluídos nas primeiras declarações. Ao final, pede: Ex positis, pede que o recurso seja acolhido e provido no mérito, a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a pesquisa BacenJud para saber os valores do Inumado em instituição bancárias na data do óbito, qual seja, 03/03/2021 e, ainda, que se oficie a Receita Federal para que apresente a declaração de Imposto de Renda do Inumado dos dois anos anteriores ao óbito, qual seja, 2019 e 2020 e só então sejam apresentadas as últimas Declarações e homologada a partilha dos bens. As custas recursais foram recolhidas (IDs 42449005 e 42449006). Os Apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso. É o relatório. Da leitura do recurso dos Apelantes em confronto com a análise dos autos, observa-se que estes se insurgem contra matéria já preclusa nos autos. Inclusive já tendo sido interposto o agravo de instrumento de ID 42448964, todavia, tal recurso não foi conhecido, pois atingida pela preclusão temporal, visto que no seu recurso em face da decisão de ID 42448955, os Agravantes se insurgiam “contra o trecho da decisão agravada, destacado no relatório, o qual meramente fez referência a pronunciamento judicial anterior”. Na verdade, os Agravantes pretendiam no agravo, a reforma da decisão registrada sob 42448939, a qual foi disponibilizada no DJe no dia 13/01/2022 e não foi objeto de recurso. Assim, verifica-se operada a preclusão temporal quando às alegações do agravo de instrumento. Confira-se a decisão proferida no AGI n. 0711031-38.2022.8.07.0000, da Relatoria da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA (ID 42448973). Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS e outro, em face da decisão ID Num. 118294554 do processo no 0703366-84.2021.8.07.0006, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos seguintes termos: “As questões litigiosas referidas na petição ID 114284545 já foram debatidas e deliberadas na decisão de ID 111835466, por isso, indefiro o peticionado em ID 114284545. Intime-se a inventariante para que cumpra a decisão de ID 111835466 em sua totalidade e junte aos autos a certidão atualizada da regularidade fiscal dos bens arrolados e se manifeste sobre o pagamento de eventual pendência tributária, bem como sobre o ITCD, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” (grifei) Intimada a se manifestar sobre eventual preclusão, por meio do despacho ID Num. 34662695, a parte agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo para manifestação. É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o relator não conhecerá do recurso, confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" No caso dos autos, insurge-se a agravante contra o trecho da decisão agravada, destacado no relatório, o qual meramente fez referência a pronunciamento judicial anterior. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da parte agravante, em verdade, é a reforma da decisão registrada sob ID Num. 11835466 dos autos originários, a qual foi disponibilizada no DJe no dia 13/01/2022 e não foi objeto de recurso. Assim, diante da preclusão temporal operada quando ao tema em debate, observa-se que o presente agravo está prejudicado, pois, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 2. A alegação de não cabimento de obrigação de fazer, consistente em baixa de hipoteca, fixada em sentença de conhecimento, não é impugnável por meio de agravo de instrumento, especialmente após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1391406, 07282007220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. Verifica-se que no presente recurso os Apelantes pretendem rediscutir questão já preclusa nos autos. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE os Apelantes SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS para, querendo, apresentar manifestação acerca da preclusão temporal da matéria impugnada no presente recurso, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2023 14:26:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador